Tribunal: STF
Processo: HC 203387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Constitucional Penal. Habeas Corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Pandemia. Direito ao silêncio. 
1. O paciente foi convocado para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as ações e omissões do Poder Público no enfrentamento da Pandemia pelo Covid19.
2. Hipótese em que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve conceder ao paciente o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. Liminar deferida parcialmente.
    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, em tramitação perante o Senado Federal, “o qual determinou o comparecimento presencial de forma compulsória do paciente para prestar depoimento no próximo dia 17 de junho”.
    2. A parte impetrante afirma que o paciente foi convocado para prestar esclarecimentos à referida Comissão parlamentar na condição de investigado. Isso porque, embora não possua qualquer vinculação com os poderes públicos ou com os temas debatidos na referida investigação, notícias divulgadas pela imprensa revelam que a sua convocação para depoimento decorre de uma suposta participação em um “grupo de aconselhamento informal e paralelo ao Ministério da Saúde”.
    3. Prossegue a narrativa para informar que o paciente encontra-se “ausente do território nacional desde o dia 30 de março, quando deixou o país com destino aos Estados Unidos da América, para viagem cujo propósito é o acompanhamento de tratamento médico familiar”. De modo que, “se o Paciente deixar o território americano para atender a convocação da Comissão Parlamentar não poderá retornar de imediato em função das restrições de entrada impostas pela Ordem Executiva de 25 de janeiro de 2021, da Presidência da República dos Estados Unidos da América, que regula as medidas de proteção adotadas em resposta à Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.
    4. Para além de o paciente não ostentar a condição de servidor público (art. 2º Lei 1.579/52), sustenta a defesa que o requerente não teve acesso aos autos da investigação, o que viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da liminar, com as seguintes finalidades: 
    “i) a realização de depoimento de forma interativa semipresencial; 
    ii) que seja franqueado, através de seus procuradores, em tempo hábil e com a devida antecedência ao depoimento, o amplo acesso aos documentos que tratam da acusação existente contra si, sobre fatos que lhe digam respeito e/ou que possam lhe implicar, conforme acusações constantes na justificativa para comparecimento e demais pedidos de quebras de sigilos pessoais;
    iii) o direito de não comparecer ao depoimento, sem que isso seja motivo para a determinação de condução coercitiva;
    iv) e caso pretenda comparecer ao depoimento, que possa invocar a prerrogativa do uso do direito ao silêncio quando assim entender, sem que isso seja interpretado em seu prejuízo; ou que o uso da prerrogativa constitucional não possa ser motivo para ameaça de crime de desobediência e de prisão;
    v) o direito de estar acompanhado por advogado, em qualquer depoimento virtual ou presencial, garantida sempre a possibilidade de encerrar seu depoimento caso as prerrogativas sejam negadas ou caso ocorram ameaças e atitudes coercitivas contra si...”
    6. Em consideração à alegação defensiva, no sentido da prevenção da Ministra Rosa Weber, Relatora do MS 37.976, impetrado em favor do paciente contra ato imputado à CPI da Pandemia, submeti os autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para deliberação sobre eventual redistribuição do feito. O eminente Presidente, Ministro Luiz Fux, manteve a distribuição do feito a esta relatoria.
    7. Decido.
    8. A liminar deve ser parcialmente deferida, na linha do que vem sendo reiterado pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal. 
    9. Com relação aos pedidos de dispensa de comparecimento, ou de oitiva por videoconferência, ficou estabelecido na medida liminar concedida no MS 37.760-MC, de minha relatoria, referendada pelo Plenário desta Corte, que o procedimento a ser seguido pela CPI deveria ser definido pelo próprio Senado Federal, de acordo com as regras que vem adotando para o funcionamento dos trabalhos durante a pandemia.
    10. No que diz respeito ao acesso à íntegra dos documentos que estão sob análise da CPI, tampouco vejo razão para o deferimento da medida cautelar.
    11. A propósito desses dois pontos específicos, a autoridade impetrada já decidiu de forma suficientemente fundamentada, conforme revelam as seguintes passagens: 
    “[...] Quanto ao pleito para prestar depoimento de forma virtual, a resposta é negativa. A dinâmica das comissões parlamentares de inquérito não permite a realização de depoimento virtual com o proveito adequado às investigações. Para além disso, o depoimento virtual da testemunha não permite que se resguarde a sua incomunicabilidade e que a testemunha não fará leitura de seu depoimento, uma vez que o Código de Processo Penal é taxativo em somente autorizar a consulta a anotações. Ainda, o depoimento virtual ficaria sujeito a instabilidades de conexão e permitiria que a testemunha, quando quisesse, dele se ausentasse, situação que vai de encontro ao dever jurídico de a testemunha dizer e de não calar a verdade.
    Quanto ao pleito de acesso à documentação da CPI, esclareço que a maior parte dos documentos são ostensivos e estão disponíveis no site da comissão. Em relação aos documentos sigilosos, todos com os seus metadados cadastrados no site, solicito que sejam informados quais documentos específicos aos quais se deseja obter acesso e por qual razão, em especial, tendo em vista que esta CPI investiga múltiplos fatos determinados. Há alguns pareceres da Advocacia do Senado no sentido de que o franqueamento de acesso a documentos sigilosos da CPI, mesmo diante da Súmula Vinculante nº 7, depende de decisão judicial, porquanto não há direito absoluto...”
    12. De outra parte, tal como consignado pelo Min. Ricardo Lewandowski, na medida cautelar deferida no HC 201.912-MC, em caso envolvendo a mesma Comissão Parlamentar de Inquérito, “O atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica...”. Obrigação, essa, que decorre de poder conferido expressamente pelo art. 58, § 3º, da CF/88 [1].
    13. Já no tocante ao direito de permanecer em silêncio, assiste razão à defesa. De início, leio a justificativa apresentada pelo ato convocatório: 
    “[...] Para que seja possível esclarecer os detalhes de um ‘ministério paralelo da saúde’, responsável pelo aconselhamento extraoficial do Governo Federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia, incluindo a sugestão de utilização de medicamentos sem eficácia comprovada e o apoio a teorias como a da imunidade de rebanho, faz-se necessária a oitiva do Sr. Carlos Wizard Martins, alegadamente membro de referido grupo...”
    14. De outra parte, os autos informam que a CPI da Pandemia acolheu requerimento formulado pelo Senador Alessandro Vieira, no sentido da quebra dos sigilos telefônico e telemático do ora paciente, fazendo-o com apoio nas seguintes justificativas:
    “[...] Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam a possível existência de um "ministério paralelo da saúde", que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho, tendo como um de seus financiadores o Sr. Carlos Wizard Martins.
    Ao lado da médica Nise Yamaguchi, o Sr. Wizard teria tentado incluir o tratamento contra Covid-19 na bula da cloroquina por decreto presidencial, além de ter reunido um grupo denominado "Conselho Científico Independente", com uma dezena de especialistas que estariam, segundo suas palavras, vencendo o vírus.
    Em junho do ano passado, o Sr. Wizard chegou a declarar, em primeira pessoa:
    "Temos uma equipe de inteligência do ministério. Essa equipe encontrou indícios de que alguns municípios e estados estão inflacionando os dados para receber benefícios federais, isso é lamentável."
    Mais do que um mero conselheiro do ex-Ministro Pazuello, o Sr. Wizard também defendeu publicamente o tratamento precoce contra o coronavírus e se posicionou contrariamente a medidas de confinamento, havendo indícios de que tenha mobilizado recursos financeiros para fortalecer a aceitação das medidas que o Presidente da República julgava adequadas, mesmo sem qualquer comprovação científica.
    Nesse sentido, a transferência dos dados ora solicitados permitirá delimitar os exatos contornos da participação do Sr. Wizard nas discussões acerca das medidas tomadas para o combate à pandemia, identificando-se se houve participação efetiva de indivíduos que não fazem parte do Governo Federal e tampouco dispõem de conhecimento médico ou de áreas afins...”
    15. Assim colocada a questão, considerando os fatos imputados ao paciente, tenho que a hipótese é de aplicação da firme orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “se as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias derivadas constitucionais da autoincriminação, que tem sua manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados” (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24-03-2000). No mesmo sentido, envolvendo a mesma Comissão Parlamentar de Inquérito, cito o HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki. 
    16. Com efeito, o privilégio de não-auto-incriminação é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito, representando direito público subjetivo colocado à disposição de qualquer pessoa que, na condição de indiciado, acusado ou testemunha, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. 
    17. Diante do exposto, defiro a medida liminar, em parte, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, bem assim para que o dispense de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação e, ainda, para que não sejam adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente o direito de assistência por advogado e de, com este, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito.
    18. Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, instaurada no Senado Federal. Após, à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    1 – Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. […] § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.